Tribunal: TJMT
Processo: 1029873-08.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029873-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE GREGORIO DUN RIVERO - CPF: 713.506.011-36 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado nº
1029873-08.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: JOSÉ GREGORIO DUN RIVERO e BANCO BRADESCO.

Recorridos: JOSÉ GREGORIO DUN RIVERO e BANCO BRADESCO.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/12/2024.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO CONTRAÍDO. DANOS MORAIS. SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito discutido e condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. O reclamante busca a majoração do valor indenizatório, enquanto a reclamada requer a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a aplicação da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se cabe a majoração do valor fixado a título de danos morais; e (ii) examinar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por danos morais em razão de negativação preexistente em nome do reclamante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso do reclamante expõe argumentos específicos contra a sentença.

A reclamada não comprova a origem do débito que motivou a inscrição do nome do reclamante nos cadastros de proteção ao crédito, configurando indevida a inclusão e justificando a declaração de inexistência do débito e a exclusão do nome do reclamante desses cadastros.

Quanto aos danos morais, aplico a Súmula 385 do STJ, que impede a indenização por dano moral em casos de inscrição indevida quando há restrição legítima preexistente, salvo se todas as anotações anteriores também forem questionadas judicialmente. No caso, o reclamante possuía uma negativação anterior pelo Banco Bradesco S.A., sem impugnação, o que afasta o direito à indenização.

Ausente comprovação da regularidade do débito, mantém-se apenas a declaração de sua inexigibilidade, afastando-se a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do reclamante improvido. Recurso do reclamado parcialmente provido, para excluir a condenação a título de danos morais, mantida a sentença quanto aos demais pontos.

Tese de julgamento:

A inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito justifica a declaração de inexistência do débito, caso não comprovada a origem pela parte credora.

Não cabe indenização por danos morais em razão de anotação indevida em cadastro de proteção ao crédito quando houver negativação preexistente legítima, salvo se todas as restrições anteriores forem impugnadas judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, para declarar inexistente o débito
sub judice
, e condenou a reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O reclamante requer que o
quantum
indenizatório seja majorado.

O reclamado requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Alternativamente, que seja aplicado o teor da Súmula 385 do STJ.

As contrarrazões foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois o recurso do reclamante apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante teve o seu nome negativado em razão de débito não contraído.

Na hipótese, não demonstrou a reclamada à origem da dívida que deu causa a inscrição do nome do reclamante nos cadastros restritivos de crédito, ônus que cabia nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo à declaração de inexistência do débito e exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, conforme determinado na sentença.

No tocante aos danos morais, verifica-se que o recurso da reclamada merece acolhimento, uma vez que o reclamante possuía negativação preexistente feita pelo Banco Bradesco S.A em 19.05.2023, no valor de R$ 63,95 (sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), que foi excluída no dia 08.09.2023, sendo que o débito discutido nos autos foi incluído na data de 11.06.2023.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de sua inexigibilidade.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do reclamante, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do reclamado para reformar em parte a sentença, afastando a condenação a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024